Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-57.2020.8.11.0111
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000427-57.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VILMAR CAMPOS SCHMITT - CPF: 399.811.930-20 (APELANTE), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN TEIXEIRA SCHMITT - CPF: 038.206.001-67 (ASSISTENTE), MACIEL ALVES DA CONCEICAO - CPF: 858.071.841-49 (ASSISTENTE), GERSON KOBELNIK - CPF: 422.105.932-04 (VÍTIMA), JANETE ANTONIA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 895.740.951-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que condenou o recorrente à p
ena de 01 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 129, §1o, incisos I e II, do Código Penal
. O apelante sustenta a tese de legítima defesa e, subsidiariamente, requer a readequação da pena, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em:

(I) saber se há elementos suficientes para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; e

(II) saber se a pena aplicada ao recorrente deve ser reduzida em razão da confissão espontânea, permitindo a fixação da pena aquém do mínimo legal.

III. Razões de decidir:

O conjunto probatório evidencia que o apelante desferiu golpes de arma branca contra a vítima, causando-lhe lesões de natureza grave, sem que houvesse agressão injusta atual ou iminente por parte do ofendido, afastando, assim, a tese de legítima defesa.

Os depoimentos das vítimas e das testemunhas são coesos e estão em consonância com os laudos periciais, reforçando a materialidade e autoria delitiva.

A confissão do réu foi considerada na dosimetria da pena, porém, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado no aberto, conforme o artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, diante da primariedade do réu e da pena aplicada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para o reconhecimento da legítima defesa, exige-se a comprovação da agressão injusta atual ou iminente, da moderação nos meios utilizados para repelir o ataque e da necessidade da reação, requisitos não demonstrados no caso concreto.

2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 25 e 129, §1o, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 419.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019.

TJMT – N.U 0009203-45.2010.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 06/03/2024, publicado no DJE 10/03/2024.

STJ –
AgRg
no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 09/09/2024,
DJe
de 12/09/2024.

TJMT – N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VILMAR CAMPOS SCHMITT
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou à
pena de 01 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 129, §1o, incisos I e II, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, VILMAR CAMPOS SCHMITT pugna pela absolvição, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a readequação da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a superação da Súmula 231 do STJ, permitindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Além disso, busca a manutenção do regime inicial aberto, conforme o art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, e o direito de recorrer em liberdade, em razão da pena aplicada, da primariedade do réu e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ao final,
prequestiona
os dispositivos legais pertinentes para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a impossibilidade de reconhecimento da legítima defesa, bem como, a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência pacificada do STJ sobre a Súmula 231.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto pela defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
I. No dia 02.08.2010, por volta das 17h30min, nas imediações da Linha 01, Sítio 72, Gleba União, neste município de Matupá/MT, o denunciado, por motivo fútil (discussão banal) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima GERSON KOBELNIK, valendo-se de arma branca (faca), não alcançando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. Não bastasse, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima JANETE ANTÔNIA TEIXEIRA,
desferindo-lhe
socos em sua face, causando-lhe as lesões descritas no exame de lesão corporal de fls. 07/11-IP.

Segundo apurado, nas circunstâncias acima narradas, as vítimas Gerson e Janete transitavam em uma motocicleta quando foram abordadas pelo denunciado, ex-companheiro de Janete.

Neste contexto, após iniciar uma discussão com a vítima Janete, o denunciado ofendeu a integridade física dela,
desferindo-lhe
um soco no rosto, causando-lhe as lesões descritas no exame de lesão corporal de fls. 07/11-IP.

Além disto, em posse de uma arma branca, o denunciado desferiu quatro golpes contra a vítima GERSON, que
acertaram-no
no peito e nos braços, e produziram os ferimentos descritos no exame de corpo de delito às fls. 14/18-IP.

Registre-se que a forma como o crime foi executado dificultou a defesa da vítima, na medida em que se utilizou de arma branca e surpreendeu a vítima.

Além disto, o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que a discussão entre o denunciado e as vítimas estava atrelada ao descontentamento com a partilha de bens obtidos durante o vínculo conjugal.

Por fim, cumpre ressaltar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, haja vista o célere socorro prestado à vítima Gerson
Kobelnik
.
” (Sic
– id.
242464183
)
.

Em decisão proferida pelo Juízo competente, houve a desclassificação da conduta inicialmente atribuída ao réu. Constatou-se que não estavam presentes os elementos necessários para a configuração do crime de homicídio tentado, nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, pois não restou demonstrado o
animus necandi
.

Diante disso, o magistrado
desclassificou a conduta do apelante,
adequa
ndo
-a
a
o
crime de lesão corporal grave, nos termos do artigo 129, §1o, do Código Penal
,
com fundamento no artigo 419 do Código de Processo Penal
,
afastando-se a competência do Tribunal do Júri para julgamento do caso.

Ato contínuo, o magistrado sentenciante condenou o acusado Vilmar Campos Schmitt pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1°, incisos I e II, do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, em relação à vítima Gerson
Kobelnik
.

No caso em análise, a decisão do magistrado encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime de lesão corporal grave, conforme desclassificação promovida na sentença.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, laudos periciais e exames médicos que atestam a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo corroboram a
autoria
delitiva, sendo que as vítimas foram uníssonas em apontar o réu como o autor dos ferimentos. A confissão parcial do acusado também reforça a certeza da prática
delitiva.

O
apelante
Vilmar Campos Schmitt
, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria das agressões, porém sustentou que agiu em legítima defesa. Alegou que, no dia dos fatos, encontrava-se na estrada quando avistou sua ex-companheira Janete Antônia Teixeira e Gerson
Kobelnik
,
transitando de motocicleta. Declarou que teria abordado Janete para conversar sobre questões pessoais, mas a situação se acirrou, levando a uma discussão.

Afirmou que, nesse momento, Gerson teria investido contra ele munido de um pedaço de madeira, razão pela qual, para se defender, utilizou um canivete, atingindo a vítima com golpes nos braços e no tórax. No entanto, sua versão foi contestada pelas vítimas e pelas demais provas constantes nos autos, que demonstram que a iniciativa das agressões partiu do próprio réu
e que o ataque foi unilateral e
desproporcional.

A
vítima Gerson
Kobelnik
, ao ser ouvido, declarou que

encontrava-se
em deslocamento com sua companheira, Janete Antônia Teixeira, quando foram surpreendidos pelo réu
(
Vilmar Campos Schmitt
)
que bloqueou a passagem da motocicleta em que estavam. Segundo o depoente, ao descer do veículo, Janete foi imediatamente agredida por Vilmar, que lhe desferiu socos no rosto.

Diante da situação, Gerson interveio para protegê-la, momento em que o réu sacou um canivete e o atacou com diversos golpes, atingindo-lhe os braços e o tórax. Relatou, ainda, que tentou fugir da investida, mas foi perseguido pelo acusado, que continuava tentando esfaqueá-lo. Disse que foi socorrido por terceiros e levado para atendimento
médico.

A
vítima Janete Antônia Teixeira
confirmou integralmente a versão apresentada por Gerson, reforçando que as agressões iniciaram sem qualquer provocação prévia de sua parte ou de seu companheiro. Narrou que, após ser atingida com os socos no rosto, viu quando o réu sacou um canivete e golpeou Gerson repetidas vezes. Relatou ainda que, durante a agressão, pediu para que Vilmar parasse, mas ele ignorou seus apelos e continuou a desferir os
golpes.

As provas testemunhais, somadas aos laudos periciais, corroboram a versão apresentada pelas vítimas e afastam a tese de legítima defesa sustentada pelo réu, demonstrando a materialidade e autoria delitiva, bem como a desproporção das agressões perpetradas.

Cotejando as provas constantes nos autos, verifica-se que a tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos na instrução processual. O apelante, Vilmar Campos Schmitt, admitiu ter desferido os golpes contra Gerson
Kobelnik
, porém alegou ter agido para se defender de uma agressão iminente perpetrada pela vítima
que, segundo sua versão, utilizava um pedaço de madeira como arma.

No entanto, os depoimentos colhidos em juízo, aliados às provas periciais, demonstram uma realidade distinta, na qual a iniciativa das agressões partiu do próprio réu, sem qualquer indicativo de que tenha sido compelido a se defender de
ataque
injusto.

O depoimento de Janete Antônia Teixeira reforça a versão de Gerson
, desautorizando o aco
lhimento da
tese de legítima defesa
, porquanto as vítimas
afirm
aram
que não houve qualquer provocação
por parte delas
,
as quais foram, na verdade,
surpreendida
s
p
elo recorrente
Vilmar
que agiu
com agressões diretas e injustificadas.

Frise-se, ainda, que a vítima Janete
clamou para que o réu cessasse os golpes contra
o ofendido
Gerson,
contudo,
sem sucesso, evidenciando o dolo de lesionar a vítima
,
sem qualquer propósito
defensivo.

A tese de legítima defesa exige a presença de três requisitos cumulativos: agressão injusta, atual ou iminente; reação necessária e proporcional; e emprego moderado dos meios de defesa disponíveis, nos termos do artigo 25 do Código Penal. No caso concreto, verifica-se que a agressão não partiu das vítimas, mas sim do próprio réu, afastando a existência de injusta agressão contra ele.

Ademais, mesmo que se considerasse alguma provocação inicial por parte de Gerson, a reação de Vilmar extrapolou em muito os limites da necessidade e proporcionalidade, haja vista que utilizou uma arma branca e perseguiu a vítima mesmo após
ela
tentar evadir-se do local, reforçando a conclusão de que sua conduta não se deu sob o manto da excludente de
ilicitude.

À luz desse cenário, contrariamente ao sustentado pelo apelante, entendo que a autoria do delito de lesão corporal contra a vítima restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistem elementos substanciais que suscitem dúvida sobre eventual agressão injusta da vítima que pudesse justificar a atuação da ré sob o manto da legítima defesa. Além disso, subsistem outros elementos robustos que demonstram a responsabilidade penal do acusado.

Nesse sentido está o entendimento deste Tribunal

de Justiça, segundo o qual
“Revela-se

improcedente

o pleito

de absolvição

do apelante

em razão da alegada legítima

defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta

agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado

de meios

moderados para repeli-la”
(TJMT– N.U 0001730-02.2015.8.11.0014,

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019,
publicado
no DJE 27/05/2019).

Com efeito,
“Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão provocada pelo ofendido, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela vítima, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a intenção do réu de lesionar o ofendido, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.”

(N.U 0009203-45.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
publicado
no DJE 10/03/2024).

Diante do exposto, as provas coligidas nos autos confirmam a materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelante, afasta
ndo

a tese de legítima defesa
,
impondo-se
a manutenção da condenação de Vilmar Campos Schmitt
.

No que tange ao pleito subsidiário de readequação da pena, observa-se que a
confissão espontânea foi reconhecida na dosimetria
, mas, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não pode conduzir
a pena
abaixo do mínimo legal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atenuante da confissão não pode reduzir a pena aquém do patamar mínimo previsto em lei, de modo que a reprimenda aplicada
encontra-se
devidamente fundamentada e proporcional à gravidade dos fatos.
Vejamos:

“A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior." (
AgRg
no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 12/9/2024).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ”
(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024).

Isto posto,
percebe-se que o Juízo de primeira instância observou todos os princípios relacionados à aplicação da pena, não havendo necessidade de qualquer reparo dosimétrico, porquanto
a
aplicação da atenu
ante
genérica
implica
em

redução da
pena
,

na segunda fase dosimétrica
,

aquém do mínimo legal,
afrontando a Súmula 231 do STJ,
não
havendo
que
argumentar a
sua

superação.

No que se refere ao
pedido de fixação
de
regime aberto
para o cumprimento da pena, vejo que assim já foi estabelecido pelo magistrado, motivo pelo qual, não há interesse recursal. Veja-se:

“A pretensão defensiva de fixação de regime aberto, quando já atendida pelo magistrado sentenciante, carece de interesse recursal, não devendo ser conhecida. Recurso desprovido”.
(N.U 0000450-02.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA
SILVA, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, publicado
no DJE 23/05/2022).

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
VILMAR CAMPOS SCHMITT
, mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025